Tribunal: TJSP
Processo: 2253090-12.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – COTITULARIDADE – POUPADOR FALECIDO – VIÚVA AUTORA - Abertura de conta bancária conjunta que configura solidariedade ativa, na medida em que cada qual dos titulares autorizado está a movimentá-la livremente - Solidariedade ativa que garante a qualquer cotitular a formulação de pedido que diga respeito a créditos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – COTITULARIDADE – POUPADOR FALECIDO – VIÚVA AUTORA - Abertura de conta bancária conjunta que configura solidariedade ativa, na medida em que cada qual dos titulares autorizado está a movimentá-la livremente - Solidariedade ativa que garante a qualquer cotitular a formulação de pedido que diga respeito a créditos de qualquer natureza que tais correntistas possam ter junto à instituição financeira, exigindo do devedor o cumprimento da prestação por inteiro – Inteligência do art. 267, do CC – Entendimento do STJ – Caso do autos, contudo, em que a agravante, cotitular da conta que mantinha com o de cujus, pleiteia todo o valor discutido na demanda por ela individualmente ajuizada – Impossibilidade – Necessidade do ingresso de eventuais herdeiros para se resguardar os direitos envolvidos e atribuir a cada um o que é seu, como determinado na decisão agravada.
Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253090-12.2017.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante MARIA LUIZA
SILVEIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253090-12.2017.8.26.0000 - Avaré 2/6
AGRAVANTE: MARIA LUIZA SILVEIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 149434
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
COTITULARIDADE

POUPADOR FALECIDO
VIÚVA AUTORA - Abertura de
conta bancária conjunta que configura solidariedade ativa, na
medida em que cada qual dos titulares autorizado está a
movimentá-la livremente - Solidariedade ativa que garante a
qualquer cotitular a formulação de pedido que diga respeito a
créditos de qualquer natureza que tais correntistas possam ter junto
à instituição financeira, exigindo do devedor o cumprimento da
prestação por inteiro
Inteligência do art. 267, do CC

Entendimento do STJ
Caso do autos, contudo, em que a
agravante, cotitular da conta que mantinha com o de cujus, pleiteia
todo o valor discutido na demanda por ela individualmente
ajuizada
Impossibilidade
Necessidade do ingresso de
eventuais herdeiros para se resguardar os direitos envolvidos e
atribuir a cada um o que é seu, como determinado na decisão
agravada.
Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a
regularização do polo ativo da lide para que constassem os demais herdeiros, ou para que a
pretensão da autora, viúva do poupador, fosse limitada à sua cota-parte.
Sustenta a agravante, cotitular da conta poupança, que qualquer um dos
titulares pode executar, sem necessidade de habilitação dos herdeiros do segundo titular
falecido.
É O RELATÓRIO.
Verifica-se que a agravante é viúva de poupador, a qual está a postular,
isoladamente, no polo ativo da lide, os valores integrais decorrentes de expurgo
inflacionário em conta poupança conjunta que mantinha com o de cujus.
A solidariedade decorrente da abertura de conta bancária conjunta é
solidariedade ativa, na medida em que cada qual dos titulares autorizado está a movimentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253090-12.2017.8.26.0000 - Avaré 3/6
livremente referida conta e, assim, são credores solidários perante a instituição financeira
com a qual operam tais referidos titulares.
Por ser deste modo, tal solidariedade ativa garante a qualquer cotitular a
formulação de pedido que diga respeito a créditos de qualquer natureza que tais correntistas
possam ter junto à instituição financeira.
Veja-se que, de acordo com o art. 267, do Código Civil, cada um dos
credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.
No caso versado nos autos, espera a agravante obter o pagamento de
diferença em sua inicial descrita decorrente de expurgos inflacionários e, portanto, resta
claro que sendo esta questionada parcela algo que deveria ter composto o saldo da conta
poupança informada no processo, aplicar-se-ia a ela a regra antes apontada, caso o cotitular
da conta em questão fosse vivo.
Aliás, exatamente por isto, caso viesse o agravado a pagar o que dele se
reclama a agravante, estaria exonerado de qualquer obrigação, tendo em vista o quanto
previsto no art. 268, do Código Civil, este que autoriza que enquanto alguns dos credores
solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar.
No sentido do quanto aqui se decide é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO.
REGISTRO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS. CONTA-CORRENTE
CONJUNTA. O co-titular de conta-corrente conjunta detém apenas
solidariedade ativa dos créditos junto à instituição financeira, não
se tornando responsável pelos cheques emitidos pelo outro
correntista.
Omissis.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido” (REsp. no 708.612-RO, Quarta Turma, Rel. Min. Cesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253090-12.2017.8.26.0000 - Avaré 4/6
Asfor Rocha, j. em 25.04.2006)
“EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA
ON
LINE.
CONTA
CORRENTE
CONJUNTA.
TERCEIRO
NA
EXECUÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE SE PENHORAR A
TOTALIDADE DA CONTA CORRENTE.
1. No caso de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de
todo o saldo depositado, de forma solidária.
Omissis.
Recurso especial improvido” (REsp no 1.229.329-SP, Segunda
Turma, Rel. Min Humberto Martins, j. em 17.03.2011)
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTA CONJUNTA.
CHEQUES
FRAUDULENTOS.
DESCONTO
IRREGULAR.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CORRENTISTA NOS CADASTROS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXECUÇÃO. PENHORA DE
BENS.
ESTORNO
DOS
VALORES
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
QUITAÇÃO
DADA
POR
UM
DOS
CORRENTISTAS.
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
PLEITEADA PELO OUTRO. POSSIBILIDADE. DIREITOS DA
PERSONALIDADE.
INDISPONIBILIDADE
POR
ATO
DE
OUTREM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS.
1. A conta conjunta é modalidade de conta de depósito à vista, com
a peculiaridade de ter mais de um titular. Nela, como é próprio
desse tipo de conta, o dinheiro dos depositantes fica à disposição
deles para ser sacado a qualquer momento. Nesse passo, os
titulares da conta são credores solidários da instituição financeira
em relação aos valores depositados. Trata-se, assim, de
solidariedade ativa no que respeita à movimentação dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253090-12.2017.8.26.0000 - Avaré 5/6
em conta.
2. Retirados irregularmente valores da conta-corrente mantida
pelos cônjuges, ambos são credores solidários da instituição
financeira em relação à quantia subtraída, podendo qualquer deles
dar quitação relativa ao ressarcimento dos valores, nos moldes do
art. 900 do Código Civil de 1916.
Omissis.
9. Recurso especial conhecido em parte e não provido” (REsp. no
669.914-DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. em
25.03.2014)
Porém, no caso em particular, sabe-se que a agravante é cotitular de conta
que mantinha com o de cujus, e esta peculiar circunstância não recomenda que possa
aquela, isoladamente, pleitear por todo o valor que se discute na demanda por ela
individualmente ajuizada, se afigurando conveniente que venham ao processo eventuais
outros herdeiros e que se proceda à regularização da representação do espólio como adrede
já definido, tudo com o único escopo de resguardar todos os direitos envolvidos e atribuir a
cada um o que é seu.
Por outro lado, pode a agravante limitar a pretensão deduzida na exordial
da ação à sua quota-parte, situação que não envolveria questão relacionada ao Direito das
Sucessões e, portanto, não haveria motivo para participação, no processo principal, de
herdeiros do titular falecido.
Sendo deste modo, e tendo a agravante direito sobre a metade ideal do
valor depositado na conta poupança aludida nas razões recursais, pode ela, de modo
exclusivo, pleitear em juízo, o que quer que seja com relação a patrimônio que lhe
pertence, e é apenas isto que nos autos principais está a acontecer, dispensada, portanto, a
participação de herdeiros que, nesta metade ideal mencionada, não têm qualquer direito,
pois tal não se confunde com o acervo hereditário a eles eventualmente deixado por
Alfredo.
Feitas as análises acima referidas, verifica-se estar correta a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253090-12.2017.8.26.0000 - Avaré 6/6
agravada, na medida em que ofertou à agravante a possibilidade de fazer ingressar os
herdeiros do cotitular falecido para fins de postular integralmente pelos expurgos
inflacionários da conta poupança objeto da lide, ou de limitar a sua pretensão à sua cota-
parte, restando, nesta última hipótese, dispensado o ingresso dos herdeiros na lide.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator